Tribunal: TJMT
Processo: 1024682-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024682-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS PEGO - CPF: 503.737.811-72 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS PEGO (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO –
RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO
–
AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO
– SÚMULA
609
/STJ – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE RECÍPROCA À EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO SECURITÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ORGÃOS DE SAÚDE – PROVIDÊNCIA INCAPAZ DE PROVAR A MÁ-FÉ DO MUTUÁRIO/SEGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, MAS COM BASE NO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS) DESPROVIDO E RECURSO DA CORRÉ (SEGURADORA) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo
passivo
da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro prestamista a administradora de
consórcio
estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. 2. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no
609
é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. Descabe falar em cerceamento de defesa, se a expedição de ofício aos órgãos de saúde não tem aptidão suficiente para provar cabalmente e de modo irrefutável a má-fé do mutuário/segurado. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA e também por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Condenatória c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1024682-03.2017.811.0041), ajuizada contra as apelantes por ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS PEGO representado por PEDRO MARTINS PEGO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés/apelantes, de modo solidário, “
a promoverem a quitação do contrato de consórcio, objeto dos autos, bem como a pagarem, solidariamente, de forma simples, o valor de R$ 67.679,03
(...)
a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação
”, assim como ao pagamento de R$ 8 mil reais, a título de indenização por danos morais, e inclusive, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 135971378).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. no 135971383, a primeira ré ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA argue preliminar de ilegitimidade passiva, “
visto que o seguro foi contratado exclusivamente com a corré,
(cuja recusa de pagamento se deu)
pela mesma corré
”; no mérito, diz que “
a negativa da cobertura por parte da corré se deu pela ausência de informação prévia do de cujus com relação a doença preexistente, qual seja, diabetes
”, afastando o dever “
de realizar a cobertura securitária
,” dizendo, ainda, que, se não houve “
falha na prestação de serviço por esta apelante, não há o que se indenizar
”, e porque também “
não há nos autos dano suportado
(exclusivamente)
pelo espólio
”.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, e por consequência, seja eximida da obrigação de indenizar, principalmente os danos morais, ou, alternativamente, seja reduzido o importe fixado à indenização.

Nas razões recursais vinculadas ao Id. no 135971387, a segunda apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A argui preliminar de cerceamento de defesa, alegando que “
o juízo a quo entendeu por indeferir a prova documental de expedição de ofícios
”, mas, entretanto, “
a expedição de ofícios
(se faz necessária)
, uma vez que disponibilizaria todos os prontuários médicos, bem como exames realizados pelo de cujus, documentos estes que não são disponibilizados pelos hospitais, a não ser que seja solicitado ou pela própria parte, ou através de ofício do juízo
”, a fim de que seja comprovada a existência de doença pré-existente no ato da contratação do seguro prestamista pelo mutuário/segurado.

No mérito, afirma que a verba indenizatória securitária deve se ater estritamente ao saldo devedor, pois, “
o contrato de seguro de vida prestamista em apreço visa garantir primeiramente a quitação ou amortização das operações de crédito ou financiamento, bem como, o cheque especial ou arrendamento mercantil, assumidos pelo Segurado junto ao Estipulante, até o limite do respectivo capital segurado
”, e em virtude disso, deve ser “
oficiado o estipulante para que confirme se há saldo devedor e qual o valor atrelado à proposta de seguro contratada
”; noutro ponto, sustenta que, no presente caso, “
não restou demonstrada
(...)
qualquer lesão capaz de atingir os direitos da personalidade da apelada
” não havendo que se falar em danos morais, mas, de qualquer forma, impugna o valor fixado à indenização.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, a fim de que seja determinada a expedição de ofício aos órgãos de saúde para se comprovar a existência de doença pré-existente, ou, se mantida a condenação, para reformar a sentença, estabelecendo-se que a Seguradora/corré deve arcar com a indenização securitária no valor correspondente ao “
saldo da dívida assumida pelo de cujus ao estipulante
”, bem como para afastar a condenação a indenização por danos morais, ou, ao menos, seja esta reduzida a patamar mais condizente com a natureza da demanda.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 135971390, a parte apelada dá pontual combate aos argumentos recursais de ambos os apelos, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De antemão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré/apelante – administradora-estipulante do consórcio contratado. Para além de intermediadora da relação entre o mutuário e a Seguradora, é ela quem recebe mensalmente o prêmio do seguro, divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta todas as informações necessárias ao mutuário/segurado, assumindo grande parte das operações que integra o negócio como um todo, e por isso é igualmente responsável pelas vicissitudes contratuais, nos termos do parágrafo único do art. 7o, art. 18,
caput
, §§1o e 2o e art. 25, ambos do CDC.

À propósito:

EMENTA
: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – GRUPO DE CONSÓRCIO –ÓBITO DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DE CUJUS CONTEMPLADO - QUITAÇÃO DA COTA RESTANTE PELO SEGURO – BAIXA DO GRAVAME – INADIMPLÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – MORTE OCORRIDA ANTES DO VENCIMENTO DAS SUPOSTAS PARCELAS NÃO PAGAS - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Ao atuar como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a condição da Administradora de Consórcio é de litisconsorte passivo necessário, portanto arca com a cobertura pactuada
. (...)” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1006418-52.2017.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 22/04/2020, DJE 04/05/2020)

No tocante à tese recursal de recusa legítima à cobertura securitária, pois, segundo dizem as apelantes, havia patologia preexistente não informada pelo mutuário/segurado quando da contratação, e teria sido justamente essa a causa que vitimou o segurado José Martins Pego, relembro que o verbete sumular de no 609 do eg. STJ proclama que a “
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Quando da contratação do seguro, nenhuma das apelantes investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupadas avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferirem de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluíram que o segurado tinha omitido o mal que lhe acometeu.

Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela administradora, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito, todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da administradora e da Seguradora/corré, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador; ou seja, não há elementos de convicção à afirmação de que a adesão ao seguro prestamista visava eventual e futuramente amenizar os efeitos de uma desgraça iminente e esperada.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora e/ou da administradora-estipulante. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela Seguradora/corré.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula n. 609/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1542090/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE RESSONÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DO EXAME ESPECIALIZADO COM DOENÇA PREEXISTENTE. 2. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no sentido de que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 17/4/2018). 2. Levando-se em consideração as particularidades do caso, em que foram sopesadas a situação socioeconômica do ofensor e a avaliação da repercussão do evento danoso na vida do paciente, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1310177/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019).

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem entendeu que a seguradora não comprovou a existência de má-fé do segurado. Para alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto em que o dano moral decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro de vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 818.609/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016).

Acerca do pedido de expedição de ofícios aos órgãos de saúde apontados na petição vinculada ao Id. no 135971360 pela Seguradora Mapfre, para que, então, pudesse provar a existência de doença preexistente quando da adesão ao seguro prestamista pelo mutuário, frise-se que se a MMa. Juíza de origem indeferiu a produção da prova requestada durante a instrução processual, cabia à Seguradora/apelante, naquela oportunidade, impugnar a decisão indeferitória por meio da via recursal cabível, sob pena de preclusão
pro iudicato
.

De todo modo, a bem da verdade é que, conforme dito nas linhas anteriores, não é a preexistência da enfermidade que afasta o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência com o intuito explícito e inequívoco de obter vantagem indevida com a adesão do seguro prestamista. Assim, caso deferida a realização da prova requestada, a depender das informações fornecidas pelos órgãos de saúde, até que se poderia cogitar que o
de cujus
tinha ciência da alegada doença preexistente no ato da contratação, mas, dificilmente teriam aptidão suficiente para provar, de modo cabal e irrefutável, que ele, intencionalmente, agiu de má-fé ao aderir ao seguro prestamista, tornando-se irrelevantes para a solução da controvérsia.

Portanto, se não há prova de que o mutuário-segurado

era realmente contratante mendaz, desonesto e infrator legal (CC, art. 766), não pode a Seguradora se eximir do pagamento da indenização securitária proveniente do seguro prestamista contratado.

No que se refere à limitação do pagamento indenizatório ao capital segurado, tenho que assiste razão a Seguradora/apelante, pois, conforme ensina a jurisprudência do eg. STJ, “
o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
”, e uma vez incorrida à hipótese para pagamento da indenização securitária, “
a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp: 1807026/PR – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJe 05/09/2019).

No caso, conforme se verifica dos documentos juntados nos autos, o valor da carta de crédito foi estipulado em R$ 47.501,00, sendo que o último pagamento realizado pelo
de cujus
se deu em 20/04/2016, tendo sido amortizado apenas 32,46% da cota consorcial (cf. Id. no 135970329 - Pág. 1); portanto, o valor da indenização securitária deve ser fixado com base no saldo devedor (67,53% da cota), devidamente atualizado, lembrando que, no caso, a correção monetária deve incidir até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.

Superados esses pontos, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

A propósito:

EMENTA
: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. (...). DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO VERIFICADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. (...). 1. Na hipótese em comento, não obstante se tratar de seguro de vida, o Juízo singular entendeu que a negativa da cobertura, sob o argumento de doença preexistente, configurou dano moral e, consequentemente, deu ensejo à indenização. Aplicação da Súmula no 7 do STJ. 2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. 3. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se assumiu o risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. (...)” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 780.881/RJ – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

E, sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 8.000,00), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso da primeira ré/apelante ADMINITRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA e dou parcial provimento ao recurso da segunda ré/apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS, para estabelecer que o valor da indenização securitária deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base no valor devidamente atualizado do saldo devedor do contrato consorcial (Grupo 39640, Cota 139).

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022